Tribunal: TJES
Processo: 5000901-96.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-96.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA VENTURIM

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000901-96.2021.8.08.0049

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA:
FERNANDA VENTURIM

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva (CDC, art. 14), cabendo à ré demonstrar que adotou as devidas cautelas na identificação do contratante.

2. A prova pericial atesta que as assinaturas constantes dos contratos questionados foram falsificadas, evidenciando que a autora não anuiu às contratações.

3. A falha no serviço prestado pela ré, ao permitir a celebração de contratos fraudulentos, enseja o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes, invalidando as obrigações decorrentes.

4. Hipótese em que o dano moral configura-se
in re ipsa
e, ainda que se entendesse que a contratação de serviços de forma fraudulenta, mediante utilização indevida do nome do consumidor, por si só, não fosse suficiente para configurar o dano moral por ser necessária a comprovação de circunstâncias que justifiquem a condenação do fornecedor de serviços, incidiria ainda a chamada Teoria do Desvio Produtivo, que possui aplicabilidade quando o consumidor, diante de uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo, que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida, para se dedicar à solução de um problema (TJES, AP. 0012691-14.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, J. em 15/12/2023).

5. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória,

de

de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000901-96.2021.8.08.0049

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA:
FERNANDA VENTURIM

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em demandas envolvendo relações de consumo, como no presente caso, incide a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A autora comprovou de maneira inequívoca que os contratos firmados em seu nome não decorreram de sua vontade, mas sim de fraude, decorrente de falha na prestação do serviço pela apelante.

A prova pericial, produzida no curso da instrução do processo, conforme ID 27062356, atesta que as assinaturas constantes dos contratos
n.°
0272835335,
n° 0268592009, n° 0268595916, n° 0274274882 e n°

0268595262
foram falsificadas e não partiram do punho da autora.

Apesar da incumbência da apelante de demonstrar que tomou as precauções adequadas para a identificação do contratante, sobretudo quanto à verificação da identidade da pessoa que firmou os contratos, a mesma não foi capaz de demonstrar a higidez da contratação ou de infirmar a prova pericial.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de inexistência de vínculo jurídico legítimo entre a recorrida e a Telefônica Brasil S.A., invalidando as obrigações cobradas da autora em decorrência dos referidos contratos.

Esclareça-se, noutra parte, que em casos onde o consumidor é exposto a situações vexatórias, como a exigência de pagamento por dívida indevida e a necessidade de ingressar em juízo para regularizar uma situação imposta de forma negligente pela empresa, configura-se o dano moral
in re ipsa
. Ou seja, o dano moral é presumido, não sendo necessária a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Outrossim, ainda que se adotasse o entendimento de que a contratação de serviços de forma fraudulenta, mediante utilização indevida do nome do consumidor, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral por ser necessária a comprovação de circunstâncias que justifiquem a condenação do fornecedor de serviços, incidiria ainda a chamada Teoria do Desvio Produtivo, que possui aplicabilidade quando o consumidor, diante de uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo, que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida, para se dedicar à solução de um problema (TJES, AP. 0012691-14.2019.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmar Cível, J. em 15/12/2023).

A recusa da Telefônica em resolver a questão de forma administrativa obrigando a autora a ajuizar a presente demanda para ver reconhecida a fraude, evidencia o desrespeito da ré e potencializa o dano moral sofrido pela recorrida, pois o abalo psicológico causado ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, interferindo diretamente em sua dignidade e em seu bem-estar.

Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, tenho defendido que, competindo ao juiz a fixação do valor da indenização a título de dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado.

Hipótese em que a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável e proporcional ao dano decorrente da cobrança indevida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos) reais.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)